Tribunal: STF
Processo: RHC 209420
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por William Medeiros da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 676.928/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Sustenta o recorrente, em síntese, que merece ser beneficiado pelos efeitos da decisão mediante a qual reconhecia a absolvição de outro reeducando em processo administrativo disciplinar no qual se apurou a prática de falta grave.



    Isso por que,



    “ele e outros sentenciados, SUPOSTAMENTE teriam praticado ato de “descumprimento de ordem”, incorrendo, em tese, na capitulação do art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal.”



    Em decorrência, 



    “O douto juízo de primeiro grau reconheceu o fato ocorrido como falta disciplinar de natureza grave, determinando a perda do direito a 1/3 (um terço) dos dias remidos e a remir anteriores a data da falta disciplinar, bem como a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime e reinício do prazo a partir do cometimento da falta.”



    Na sequência,



    “a 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, corroborando os fundamentos do magistrado singular, EM QUE PESE OUTRO SENTENCIADO, a saber, Sr. Everaldo Elício dos Santos, que teve contra si instaurada a mesma sindicância ora “in comento”, foi ABSOLVIDO.”



    Requer o provimento do presente recurso ordinário constitucional, para que seja absolvido da prática de falta grave.



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. NOVOS ARGUMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - In casu, o eg. Tribunal de origem, ao analisar as provas produzidas nos autos, entendeu, motivadamente, que o paciente desrespeitou ordem emanada de agente de segurança da unidade prisional para que não adentrasse, acompanhado da sua visitante (esposa), no banheiro coletivo da unidade prisional, nos termos do que preconiza a na Resolução SAP n. 183, o que caracteriza a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade no v. acórdão combatido. 



    III - Rever o entendimento do Tribunal a quo para afastar a falta grave que foi imputada ao paciente demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.



     IV - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.” (Doc. 36)



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbre ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, “eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.” (HC nº 177.708-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/20)



    Perfilham esse entendimento:



    “REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SANÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao recorrente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus , que não admite dilação probatória. Precedente.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC nº 195.621-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 14/4/21)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 191.268-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/20).



    “HABEAS CORPUS. PERDA DE DIAS REMIDOS. FALTA GRAVE. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 127 DA LEI 7.210/1984. SÚMULA VINCULANTE Nº 9. ORDEM DENEGADA. A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes (HC 96.308, rel. min. Ellen Gracie, DJe-064 de 3.4.2009). Nos termos da Súmula Vinculante nº 9 desta Corte, o ‘disposto no artigo 127 da lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.’ Ordem denegada.” (HC nº 94.858/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/9/09)



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno, nego provimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente